Tribunal: TJSP
Processo: 1033140-86.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – BEM MÓVEL – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – I – Sentença de homologação do reconhecimento de procedência do pedido, nos termos do art. 487, III, "a", do NCPC – Recurso da embargada – II – Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios – Inteligência da Súmula no 303 do STJ – Hipótese em que foi a

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – BEM MÓVEL – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – I – Sentença de homologação do reconhecimento de procedência do pedido, nos termos do art. 487, III, "a", do NCPC – Recurso da embargada – II – Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios – Inteligência da Súmula no 303 do STJ – Hipótese em que foi a embargada quem deu causa à penhora indevida sobre o imóvel pertencente ao embargante, sendo de rigor sua condenação a arcar com os ônus sucumbenciais – Sentença mantida - III – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa – Apelo improvido."